Tribunal: TJMT
Processo: 1007643-85.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007643-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ZEFERINO ALVARO DE ANDRADE E SILVA - CPF: 346.639.591-72 (EMBARGANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Zeferino Álvaro de Andrade e Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante, salienta que há contradição no v. acórdão, aduzindo, em síntese, que não sendo apresentado um contrato celebrado entre as partes, o consumidor está em clara desvantagem. Além disso, mesmo se considerar o instrumento apresentado pelo banco no id. 146293241, é possível observar que não há taxa de juros pactuada. Frisa que a relação jurídica existente entre as partes sempre foi nebulosa, pois a instituição financeira sempre prestou informações insuficientes ou inadequadas ao consumidor bancário.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão – id. 155883691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. ”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na apelação e na instrução processual foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório, relacionado a compensação de valores, foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Além disso, o
histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (diversas compras no comércio local) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id. 146293234). Assim, apesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado
.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“Pretende o autor, por meio desta ação, que seja o contrato firmado entre as partes tido como de empréstimo consignado, com a aplicação dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado quanto a esta operação, sem capitalização, repetição do indébito e indenização por danos morais, arguindo que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, por acreditar tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum.

Destaco que, apesar de o requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, das faturas de cartão de crédito Id. 53900100 – Pág. 5/ss, é possível verificar a habitualidade do seu uso no comércio local e saques em caixas eletrônicos, não sendo estas impugnadas pelo autor quando instada a se manifestar.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

Em consequência, carece a necessidade de produção de outras provas, seja o depoimento pessoal do autor ou oitiva de testemunhas, por se mostrar clarividente o seu conhecimento acerca da modalidade contratual firmada, não havendo ensejo à tese de nulidade do pacto entabulado entre as partes, de modo a tornar inócua a discussão acerca da aplicação de taxa média de juros de operações de empréstimo.

Nesse sentido, a remansosa orientação do E. TJMT:

(...)

Isso porque, da documentação coligida aos autos, é possível verificar que por todo o interregno o autor não efetuava o pagamento da integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito.

Ou seja, o autor efetuava vários gastos, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não efetuar o pagamento integral da fatura, que corresponde à totalidade da compra do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Dada a particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ainda que não coligido o contrato pela parte, ante o uso do plástico para compras e saques em caixas eletrônicos.” (Id. 110993954 –negritei e grifei)

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Em casos análogos, esta Câmara já teve oportunidade de decidir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado”. (RAC n. 1043292-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”. (RAC. n. 1021469-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).” (Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011).

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Ainda, na modalidade de cartão de crédito consignado o usuário é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte, como ocorreu no caso em tela (id. 146293234 e id. 146293235), inexistindo ofensa à Súmula 530 do STJ.

Não obstante, apesar de sustentar a invalidade da contratação e a necessidade de submissão à taxa média do mercado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, trata-se, em verdade, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado. Nesse sentido. (...)
”
(Id. 151720183 – destaquei).

A vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados, mormente porque, o embargante foi mensalmente informado nas faturas sobre a taxa de juros.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023